Tribunal: TJBA
Processo: 0506072-89.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506072-89.2018.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: MAGAL TRANSPORTE LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob o argumento de abandono da causa, em razão de suposta inércia do ente exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se houve efetiva inércia do exequente apta a justificar a extinção do feito sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

4.
A intimação da Fazenda Pública considera-se pessoal quando realizada por meio eletrônico, conforme art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006 e art. 183, §1º, do CPC.

5.
O abandono da causa pressupõe conduta desidiosa da parte, consistente na ausência de prática de atos indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias.

6.
A análise dos autos demonstra que o Município exequente não permaneceu inerte, tendo requerido dilatação do prazo para prestar as informações requeridas pelo juízo.

7.
A ausência de inércia afasta a configuração de abandono da causa, tornando indevida a extinção do processo sem resolução do mérito.

8.
A jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça da Bahia exige intimação pessoal prévia e comprovação de desídia para legitimar a extinção por abandono.

IV. DISPOSITIVO E TES
E

9
.
Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento
:

1.
A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora, inclusive da Fazenda Pública.

2. A manifestação do exequente requerendo diligências afasta a caracterização de inércia e, consequentemente, o abandono da causa.

3. É indevida a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito quando não comprovada a desídia do exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III e §1º, 183, §1º, 1.007, §1º, e 1.026, §2º; Lei 11.419/2006, art. 5º, §§1º a 6º; Lei de Execuções Fiscais, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.150.679/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20/03/2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 25/04/2022; TJ-BA, Apelação nº 0005367-31.2007.8.05.0103, Rel. Des. Angelo Jerônimo e Silva Vita, j. 02/12/2024; TJ-BA, Apelação nº 8003942-68.2018.8.05.0191, Rel. Des. Emilio Salomão Pinto Reseda, j. 06/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0506072-89.2018.8.05.0004
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada MAGAL TRANSPORTE LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora